Tribunal: TJDFT
Processo: 0725903-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES RELATIVOS À VENDA – DEMORA INDEVIDA NO REPASSE. DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO. QUANTUM FIXADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar, frente ao fornecedor, alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4o, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor (REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012). Nesse diapasão, a questão posta deve ser dirimida à luz da legislação consumerista, não tendo sido fulminada pela prescrição. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA.
2. Na origem, relata a autora que adquiriu da ré uma máquina para recebimento de pagamento de seus clientes no cartão. Acrescenta que foram realizadas seis operações na máquina, entre 03 e 21/05/2018, não tendo sido repassados os importes, que totalizavam R$ 1.673,00. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré a restituir à autora R$ 428,56, bem assim ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de danos morais. Nas suas razões, a ré/recorrente insurge-se contra o arbitramento dos danos morais.
3. No caso em análise, as citadas vendas foram realizadas em 05/2018 (ID Num. 30369268) e foram realizados repasses de R$ 165,76, em 11/05/2018 (ID Num. 30369271), de R$ 843,62, em 20/05/2020 (ID Num. 30369272), e R$ 568,44, em 05/07/2021 (ID Num. 30369285), ainda subsistindo o valor de R$ 428,56, não impugnado pela ré.
4. Ainda que o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente a caracterizar o dano extrapatrimonial, na hipótese vertente, a conduta da empresa recorrente, qual seja, a retenção de valores pendentes por prazo superior a dois anos, configura abusiva restrição de crédito, a qual, aliada ao descaso à resolução do imbróglio, subsidia a pretendida reparação (CF, art. 5o, X), mesmo se tratando de pessoa jurídica.
5. A demora injustificada da empresa recorrente em repassar os valores devidos evidencia falha na prestação do serviço, de maneira que a espera injustificada por mais de dois anos para a satisfação da obrigação configura dano moral, máxime quando considerado que o conflito somente foi resolvido após ajuizamento de demanda judicial (CF, art. 5o, V e X; CC, arts. 186 e 927).
6. No que se refere ao quantum da indenização, deve ser considerada a lesão sofrida e o caráter pedagógico e punitivo da medida, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, por conseguinte, evitando-se o enriquecimento sem causa da parte autora.
7. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado, de R$ 4.000,00, não se mostra excessivo, levando-se em consideração o fato de a parte autora ter sido privada de mais de R$ 1.800,00 por prazo superior a dois anos.
8. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
9. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.